Tribunal: TJBA
Processo: 8110374-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110374-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS Advogado(s): CLAUDEMIR BATISTA HENRIQUE DE SOUZA, GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DOS RÉUS PELA LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. APELO DO AUTOR PELA REFORMA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO MANTIDA, CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AO QUAL ESTE RELATOR PASSA A ADEQUAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação sobre inscrição de dados no SCR/SISBACEN, determinou a exclusão dos registros por parte de alguns réus, por falta de prova da notificação prévia, mas julgou improcedente o pedido de danos morais devido a negativações preexistentes (Súmula 385/STJ). Os réus apelam, defendendo a legalidade do ato. O autor apela, questionando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixada sobre o "valor da condenação", que foi inexistente. II. Questão em discussão A controvérsia abrange: (i) a responsabilidade das instituições financeiras pela inscrição de dados no SCR sem comprovação de notificação prévia do consumidor, conforme o art. 43, § 2º, do CDC; e (ii) a correta fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios quando a sentença julga procedente apenas uma obrigação de fazer, sem condenação pecuniária. III. Razões de decidir É dever da instituição financeira comprovar que comunicou previamente o consumidor sobre o compartilhamento de suas informações de crédito com o SCR. A ausência de apresentação do contrato ou de qualquer outra prova que demonstre o cumprimento desse dever de informação torna a inscrição irregular, justificando a ordem judicial para sua exclusão, em conformidade com o entendimento deste Colegiado. Nas ações em que não há condenação em valor, o critério para fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, recaindo sobre o proveito econômico ou, sendo este inestimável, sobre o valor atualizado da causa. A fixação sobre um "valor de condenação" inexistente configura erro material que deve ser corrigido. IV. Dispositivo e tese CONHECIDOS OS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. Tese de julgamento: "1. A inscrição de dados de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central exige a comprovação da prévia comunicação ao consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira que não se desincumbe de seu ônus probatório, deixando de apresentar o contrato com cláusula expressa ou outra prova da notificação, comete falha na prestação do serviço, o que legitima a determinação judicial de exclusão do registro." "2. Inexistindo condenação em valor monetário e sendo o proveito econômico de difícil mensuração, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Constitui erro material a fixação da verba honorária sobre 'valor da condenação' quando esta não existe." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110374-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados BANCO BRADESCO S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para reformar parcialmente a sentença e estabelecer que o percentual fixado para os honorários de sucumbência incida sobre o valor atualizado da causa. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA